Tribunal: TJDFT
Processo: 0732273-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732273-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMIRAMIS DE ANDRADE CASTELO BRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos dos artigos 10 do CPC, intime-se a parte Agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da petição ao id. 40933310. Intime-se Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora